Tribunal: TJBA
Processo: 8021074-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021074-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUSIA MENDES DE JESUS

Advogado(s)
:
VANUSIA MENDES DE JESUS

APELADO: CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL AEROPORTO

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE FRENTE AO RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS APÓS A ASSENTADA PARA CONSEGUIR O
QUORUM
NECESSÁRIO – ART. 1.351, DO CÓDIGO CIVIL - LEGISLAÇÃO QUE NÃO PREVÊ EXPRESSAMENTE A FORMA PARA SEREM TOMADOS OS VOTOS – ATOS E DEMAIS DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM BOA-FÉ DO CONDOMÍNIO EM DAR PUBLICIDADE DOS FATOS E ALTERAÇÕES – NULIDADE NÃO VERIFICADA – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – APELO IMPROVIDO

1. Insurge-se a ação contra alteração de cláusula de convenção de condomínio que não teria seguido o quorum necessário previsto no art. 1.351, do CC/2002, por não ter contado com a presença de 2/3 (dois terços) dos condôminos.

2. A ata de evento 24662669, em seu conteúdo, de boa-fé, admite que a reunião foi realizada sem que estivessem presentes 2/3 (dois terços) dos condôminos deliberando os reunidos pela suspensão da assembleia até que fossem colhidas as assinaturas necessárias para completar o quorum necessário.

3. Sobre a matéria vem se debruçando a Doutrina frente a clara necessidade de alteração legislativa em vista da impossibilidade de obtenção do referido
quorum
para deliberação em determinados condomínios, com grande número de unidades o que torna uma missão impossível conseguir reunir a quantidade suficiente de pessoas, engessando a administração do condomínio.

4. Exemplifica-se a situação a que fomos levados pela pandemia do COVID-19, pela qual restou impossibilitada a reunião presencial dos participantes, onde as reuniões foram realizadas por meio eletrônico, sendo fato de conhecimento público que a coleta de assinaturas passou a ser realizada a posteriori, sem que isso tenha sido indicado como impróprio ou ilegal.

5.
No caso em tela, segundo informações da convenção no evento
24662698
teríamos um total de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades, do que redundaria a necessidade de presença de, pelo menos, 171 (cento e setenta e um) proprietários / representantes à reunião, algo improvável nos dias de hoje,
ainda que sem pandemia
à época
.

6. N
ecessário atentar para o
princípio da razoabilidade, de modo a garantir a operabilidade dos mecanismos de decisão dos condomínios, desde que observados os princípios que norteiam as relações entre os condôminos,
lembrando que a lei não predeterminou a forma como seriam tomados os votos e manifestações dos condôminos nas deliberações nem expressamente exige a presença “
in locuo
”.

7.
Não havendo a nulidade preconizada na ata, incide a decadência que, no caso, como bem salientou a sentença, operou-se independente da discussão de ser de 2 (dois) ou 4 (quatro) anos, já que a assembleia foi realizada em 12/04/2015 e a ação ajuizada apenas em 07/07/2019.

8. Apelo improvido, com majoração dos honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) do valor da causa,
na forma do
art. 85, §11º,
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021074-92.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANUSIA MENDES DE JESUS
e como apelada
CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL AEROPORTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .